Tribunal: STF
Processo: AI 390682
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 4º
 DA LEI Nº 9.249/95. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - A
 verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada,
situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes.
III. - Agravo
não provido.